Tribunal: STF
Processo: RHC 261978
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Cleverson Pinto de Oliveira.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEVERSON PINTO DE OLIVEIRA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÕES POR INFRAÇÃO AO ART. 157 E SEUS PARÁGRAFOS, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANEIRA DE EXECUÇÃO DIVERSA DOS ROUBOS. VARIEDADE DE COMPARSAS. CONEXÃO MODAL NÃO VERIFICADA. UNIDADE DE DESÍGNIO, ADEMAIS, AUSENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVOSUBJETIVA OU MISTA. POSIÇÃO, INCLUSIVE, FIRMADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASOQUE, AO INVÉS DE CONTINUIDADE DELITIVA, TRATA-SEDE HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva necessários para a configuração da continuidade delitiva. 



    Requer, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva. (eDOC 9)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. Os embargos foram rejeitados.



    Neste recurso, requer “a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais conforme requerido no recurso.” (eDOC 60)



    É o relatório.



    Decido.



    Na petição inicial do habeas corpus impetrado no STJ, formulou-se o seguinte pedido:



    Dessa forma, deve a decisão ser reformada para, restaurando-se a decisão do magistrado de piso, aplicar-se a continuidade delitiva entre os delitos. (eDOC 3, p. 7)



    Como se vê, não há nenhuma correspondência entre o pedido formulado no STJ e nesta Corte, a demonstrar a inteira inadmissibilidade do recurso: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Ademais, sobre a controvérsia debatida, esta Corte já se pronunciou no RHC 227.571, em que ficou assentada a inocorrência da continuidade delitiva nos mais variados crimes praticados pelo recorrente, de modo que a inadmissibilidade do recurso prevalece em razão de reiteração de pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente